Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722982-31.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: THIAGO BRAGA MARTINS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BRAGA MARTINS, fundamentado nos artigos 544 do CPC e 28 da Lei 8.038/90, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora endereçado ao STJ, foi nominado erroneamente como agravo de instrumento e, ainda, interposto com fundamento em normas legais revogadas. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do fundamento legal de interposição do inconformismo ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. O STJ entende que “conforme interpretação autêntica e sintática do art. 1.042 da Lei n.o 13.105/15, ab-rogatório do art. 28 da Lei n.o 8.038/90, é estanque que da decisão de inadmissão do recurso especial exarada pela presidência ou vice-presidência do Tribunal a quo cabe a interposição do recurso de agravo, "nos próprios autos", no prazo de 15 (quinze) dias corridos, ex vi da especialidade normativa do art. 798 do CPP, conjugada ao art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (AgRg nos EDcl no AREsp 1264993/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1o/2/2019). Ademais, “havendo disposição legal expressa a respeito do recurso cabível, sem que se possa falar em dúvida objetiva, tem-se que a interposição do recurso equivocado denota erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade” (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se, também, o AgRg no AREsp 1629207/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/5/2020. Assim, não conheço do agravo de id. 18417211. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016